Tribunal: CARF
Processo: 18470.723497/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723497/2012-17
ACÓRDÃO
2001-008.095 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
ISMAEL HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PAF.
EMBARGOS.
LAPSO
MANIFESTO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver inexatidões
materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo, segundo o
art. 117 do Novo RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Havendo contradição por lapso manifesto entre as conclusões do acórdão
e os elementos constantes dos autos, impõe-se a declaração de nulidade
do acórdão embargado.
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO FISCAL
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO.
A adesão a pedido de parcelamento ou transação tributária, configura
confissão espontânea a irretratável da dívida, importando na desistência
do recurso voluntário interposto, nos exatos termos do art. 133, §§ 2o e 3o
da Portaria no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos para, saneando o vício apontado, corrigir o lapso manifesto diante das informações
trazidas, atribuindo efeito infringente ao julgado para declarar a nulidade do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.095 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723497/2012-17
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos interpostos por este conselheiro (fls. 93/95) contra o acórdão
no 2001-007.818 (fls. 82/87), proferido na sessão de 10/06/2025, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos fundamentos para
manutenção da autuação, ampliando exigências além daquelas solicitadas pela autoridade
lançadora, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao
próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO
APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas
as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo dos contribuintes,
ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a
verdade real dos fatos.
Ao teor do despacho de admissibilidade (fls. 93/95), restou apurada a existência de
inexatidão material devido a lapso manifesto no julgado, nos seguintes termos:
Após o julgamento realizado, chegou ao conhecimento que o contribuinte aderiu à
Transação Tributária do Programa Litígio Zero - LZ2024 - Pequenos Valores no âmbito da
RFB, dos débitos objeto do presente feito, com pedido deferido em 27/05/2025, portanto
em data anterior ao julgamento realizado.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.095 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723497/2012-17
3
Conforme o despacho de deferimento proferido pela ENOT/DRF/RJ1 (fls. 90/91), pode-se
contatar que o contribuinte, de fato, incluiu os débitos discutidos neste processo ao
referido programa, regulamentado pelo Edital de Transação por Adesão no 1, de
18/03/2024, inclusive com o pagamento da parcela de entrada, em 30/09/2024.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de inclusão dos débitos em
parcelamento e/ou transação observada em data anterior, o encaminhamento do
julgamento possivelmente seria outro.
Não obstante, tal fato configura inexatidão material por lapso manifesto, devendo a
presente informação fiscal ser recebida como embargos para a devida correção, mediante
a prolação de um novo acórdão, ao teor do art. 117 do Novo RICARF.
Assim, constatada a existência de inexatidão material no acórdão proferido, diante
de evidente lapso manifesto, diante da adesão à transação formalizada em data anterior ao
julgamento, foram a apresentados os presentes embargos, ao teor dos arts. 115/117 do RICARF,
aprovado pela Portaria no 1.634, de 21/12/2023, urgindo a necessária revisão do julgado, com
base nas informações trazidas pela Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro - DRF/RJI/ENOT
(fls. 90/91).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto devem ser
conhecidos.
Pois bem, como destacado no despacho de admissibilidade (fls. 93/95) e com base
nas informações veiculadas nos embargos, constata-se presente lapso manifesto na decisão
proferida, urgindo o saneamento do acórdão embargado para que possa espelhar a realidade dos
fatos ocorridos.
Noticia a DRF/RJI/ENOT que o débito vinculado ao presente feito foi objeto de
adesão à transação tributária para adesão ao PROGRAMA LITÍGIO ZERO - LZ2024 - Pequenos
Valores na RFB, regulamentada pelo Edital de Transação por Adesão no 1, de 18/03/2024, cuja
adesão ocorreu em 30/09/2024, inclusive com o pagamento da parcela de entrada na data da
adesão, portanto em data anterior ao julgamento realizado na sessão de 10/06/2025 (fls. 82/87).
Registra-se ainda, por pertinente, que pelas regras da transação noticiada, ao teor
do item 3.1 do referido Edital de Transação por Adesão no 1, de 18/03/2024 (publicado no DOU
em 19/03/2024), “a adesão à transação na forma prevista neste Edital implica desistência, por
parte do aderente, de eventuais impugnações ou dos recursos administrativos e judiciais
interpostos, em relação aos débitos incluídos na transação, e renúncia às alegações de direito
sobre as quais essas impugnações ou recursos tenham fundamento”.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.095 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723497/2012-17
4
Alia-se o fato de que o art. 133, §§ 2o e 3o do novo RICARF, não deixa dúvida ao
prescrever que o pedido de parcelamento implica em desistência do recurso pendente de
julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva
do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Destarte, diante da noticiada adesão à transação para adesão ao PROGRAMA
LITÍGIO ZERO 2024, que ocorreu em data anterior ao julgamento, a discussão de mérito no âmbito
administrativo tornou-se inviável, porquanto tal ato implica em desistência integral e renúncia ao
direito sobre o qual se funda a demanda fiscal, importando no esgotamento da instância
administrativa, com o não conhecimento do recurso interposto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos para, saneando do vício apontado,
corrigir o lapso manifesto diante das informações trazidas, atribuindo efeito infringente ao julgado
para declarar a nulidade do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original